Tribunal: TJDFT
Processo: 0732519-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732519-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: POLO WEST COMERCIO DE ROUPAS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão ID origem 166089588, proferida pelo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0726179-52.2023.8.07.0001, movida em face de POLO WEST COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., ora agravado. Na ocasião, o Juízo reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro do contrato de locação, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de execução extrajudicial fundada em contrato de locação. Consoante se observa do feito, ambas as partes têm domicílio em Valparaíso de Goiás - GO, assim como se situa o imóvel, objeto do contrato de locação está localizado em Valparaíso de Goiás - GO, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: [...] Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: [...] Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Ante o exposto acima, reconheço a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro constante no contrato de id. 162956628. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta a competência do foro de Brasília/DF, em virtude da negociação livremente estipulada entre as partes contratantes. Argumenta que a competência territorial é relativa e, por isso, as partes podem derrogá-la mediante manifestação de vontade, nos termos do art. 63, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Defende que, uma vez distribuída a ação, a competência somente pode ser alterada por manifestação da parte adversa em contestação, e que, por esse motivo, não pode ser declinada de ofício, conforme preveem os arts. 64 e 65 do CPC. Destaca que o art. 58, inciso II, da Lei n. 8.245/1991 estabelece que o foro competente para julgar as demandas oriundas de contrato de locação é, em regra, o do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido escolhido no contrato. Afirma que a escolha realizada não provocará qualquer prejuízo ao acesso à justiça pelas partes, porquanto a tramitação do processo ocorre de maneira eletrônica. Aduz que, por se tratar de relação empresária, devem prevalecer, nos contratos de shopping center, as disposições livremente pactuadas entre as partes, conforme preceitua o art. 54 da Lei n. 8.245/1991 Alega, para fins de obtenção do efeito suspensivo, que o perigo de dano está presente, porquanto [...] sabe-se que o provimento final do presente recurso demandará certo lapso temporal, no mínimo alguns meses. Meses nos quais, se não obtido efeito suspensivo nestes autos recursais, a Agravante verá o processo ser remetido indevidamente a comarca de Valparaíso de Goiás, prejudicando sobremaneira a entrega da prestação jurisdicional, que, no caso, manifesta-se pela desocupação do imóvel pela Agravada. [...] Ademais, há que se consignar que o Juízo condutor do feito na origem declinou sua competência em favor da comarca de Valparaíso de Goiás, o que denota a iminente redistribuição do processo para o Juízo declinado e evidencia os riscos a que está submetido o Recorrente caso a Decisão atacada não tenha seus efeitos suspenso até o julgamento final do presente recurso! [...] Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar que os autos sejam remetidos a Valparaíso de Goiás durante o trâmite do presente recurso, determinando-se o prosseguimento temporário no Juízo de origem, e, b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão recorrida para que seja fixada a competência do foro de Brasília/DF. Preparo recolhido (IDs 49839131 e 49839132) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à competência territorial do foro de Brasília/DF para julgar a demanda de origem. Em consulta aos autos de 1o Grau, verifiquei que se trata de Execução Extrajudicial, na qual se busca o pagamento de aluguéis vencidos, cujo título executivo é um contrato de locação comercial. De acordo com os critérios de competência territorial previstos no CPC, a execução pode ser proposta no foro do domicílio do executado, da eleição constante do título, da situação dos bens a ela sujeitos e do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título (art. 781, incisos I e V). Sobre o tema, a Lei n. 8.245/1991 estabelece, em seu art. 58, inciso II, que, “[...] nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação [...]”, é competente o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. Conforme previsto nos referidos dispositivos legais e no art. 63, caput, do CPC, a competência territorial pode ser alterada mediante a celebração de negócio jurídico processual pelas partes envolvidas – cláusula de eleição de foro, pois possui natureza relativa. Ocorre que, caso o Juízo identifique abusividade na referida convenção, poderá, antes da citação, declará-la ineficaz e determinar a remessa dos autos ao juízo competente, consoante prevê o art. 63, § 3o, do CPC. A leitura do citado dispositivo permite inferir que a liberdade de eleger o foro não é irrestrita. É dizer, a escolha do foro competente não pode ser aleatória de maneira tal que não guarde qualquer relação com o objeto litigioso ou com as partes da demanda. Isso porque a autonomia da vontade – à qual se atribui especial relevância nas relações não consumeristas – não pode ser preservada a qualquer custo independentemente das consequências negativas que dela podem advir, a exemplo da sobrecarga deste eg. Tribunal e dos impactos na organização judiciária. Incumbe, pois, ao julgador realizar, de ofício, o controle de eventual abusividade da cláusula de eleição de foro. Em casos dessa natureza, não se aplica a Súmula n. 33 do col. STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) porquanto o seu enunciado trata da regra geral aplicável à competência territorial. Além disso, a referida Súmula foi editada em 1991, ou seja, antes da vigência do art. 63, § 3o, do CPC e quando ainda não haviam sido implementados os sistemas de processos eletrônicos que facilitaram substancialmente a distribuição de demandas em locais que outrora seriam de difícil acesso às partes. Esse entendimento está, inclusive, em consonância com o princípio do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal – CF) ao vedar, por exemplo, a escolha direta do juízo mediante a eleição de um foro em que há apenas um juízo competente em razão da matéria. A corroborar essa linha de raciocínio, confira-se posicionamento recentemente adotado em caso bastante similar pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SHOPPING CENTER. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em execução de título extrajudicial, declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO, local do domicílio das partes e onde haveria sido realizado o negócio jurídico objeto da lide, ante o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. 2. Verifica-se a natureza civil/empresarial e não consumerista da relação jurídica, haja vista os autos tratarem de execução de título extrajudicial em que se busca a satisfação de obrigação de pagar decorrente de contrato de locação de loja em shopping center. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Na hipótese, tanto a pessoa jurídica credora, quanto a devedora, possuem domicílio na cidade de Valparaíso/GO. Do mesmo modo, o imóvel objeto do contrato de locação encontra-se localizado no referido município, bem como o negócio jurídico foi pactuado nessa localidade. Ademais, sequer os advogados que representam a parte exequente/agravante possuem vínculo no Distrito Federal. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda em Brasília. 5. A despeito de o art. 63 do CPC autorizar a eleição do foro pelas partes, a escolha não deve ser aleatória, em desconsideração à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, sob pena de abuso de direito (no art. 5o do CPC c/c art. 187 do CC). 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733379, 07154238420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No presente caso, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, de acordo com a petição inicial, tanto o agravante quanto o agravado são domiciliados em Valparaíso/GO (ID origem 162956621 - Pág. 1). Da mesma forma, o imóvel objeto do contrato de locação também está situado naquele município, o qual foi, inclusive, o lugar da celebração do negócio (ID origem 162956628). Ademais, os advogados que patrocinam o agravante tampouco possuem vínculo com Brasília/DF, porquanto possuem endereço profissional em municípios de Goiás, conforme consta dos dados da petição recursal (ID 49839130). Dessa maneira, considerando que o domicílio das partes, o local da celebração do negócio e do imóvel locado – possíveis critérios de fixação de competência territorial, segundo o CPC e a Lei n. 8.245/1991 – não possuem relação com o foro de Brasília/DF, não localizei, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer elemento da demanda de origem que justifique minimamente a sua eleição. Há, pois, aparente abusividade na escolha do foro de Brasília/DF. Assim, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a produção dos efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator